Tribunal: TJMT
Processo: 1009806-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009806-88.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAISSA PEREIRA RABELO DE ARRUDA - CPF: 048.722.281-46 (ADVOGADO), THAISSA PEREIRA RABELO DE ARRUDA - CPF: 048.722.281-46 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. RUI RAMOS RIBEIRO MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AFIRMATIVA. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. EXCLUSÃO MOTIVADA PELO NÃO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato que excluiu candidata da etapa de heteroidentificação em concurso público do Poder Judiciário estadual, alegando falha sistêmica da organizadora que inviabilizou o envio da documentação exigida para fins de validação da autodeclaração étnico-racial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata das fases subsequentes do concurso voltadas à verificação da autodeclaração como pessoa negra, em razão do não recebimento da documentação exigida no edital regulador do certame.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso fixou expressamente a obrigatoriedade do envio de documentação comprobatória para a validação da autodeclaração como pessoa negra, como condição para participação nas etapas de heteroidentificação.

4. A ausência de comprovação, por parte da impetrante, de que cumpriu a exigência editalícia, somada à confirmação da organizadora do certame de que não recebeu a documentação, afasta a caracterização de ilegalidade no ato impugnado.

5. A alegação de falha técnica no sistema eletrônico da organizadora não foi acompanhada de prova inequívoca da ocorrência nem tampouco de tentativa tempestiva de correção por meio dos canais de comunicação oficiais.

IV. Dispositivo e tese

6. Mandado de segurança conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
“1. A não comprovação do envio da documentação exigida em edital para validação de autodeclaração racial enseja a perda do direito às vagas reservadas. 2. A simples alegação de falha técnica no sistema de inscrição não comprova, por si só, a existência de ilegalidade apta a ensejar a concessão de mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 5
o
, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1
o
; Edital TJMT/PRES n. 74/2024, itens 7.2 e 7.2.5.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio órgão
,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Thaissa Pereira Rabelo de Arruda, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na ausência de seu nome na lista de candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

A Impetrante alega que se inscreveu para os cargos de Analista Judiciário – Direito – nível superior e de Técnico Judiciário – nível médio, tendo se autodeclarado como candidata negra, conforme previsão editalícia.

Relata que seu nome figurou regularmente nas listas preliminares e definitivas de inscritos nas vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas, tendo, inclusive, sido aprovada nas provas objetiva e discursiva, com expressa menção como “aprovado negro”.

Sustenta que, posteriormente, ao serem publicados os Editais TJMT/DGP n. 8/2025 e n. 9/2025, seu nome não constava entre os candidatos com autodeclaração aceita nem entre os convocados para a etapa presencial de heteroidentificação, o que lhe causou surpresa e indignação, haja vista que as publicações anteriores confirmavam sua condição de candidata negra.

Argumenta que houve falha no sistema da Fundação Getúlio Vargas durante o envio da documentação exigida para a heteroidentificação, conforme noticiado pela própria FGV, o que comprometeu o regular processamento de sua inscrição.

Salienta que recorreu administrativamente contra a omissão, mas que a divulgação da resposta está prevista apenas para data posterior à impetração, o que tornaria inócua a medida, diante da iminência de exclusão definitiva do concurso.

Requer, em sede liminar, que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que inclua seu nome na lista de candidatos com autodeclaração deferida ou, alternativamente, que a Fundação Getúlio Vargas seja compelida a realizar nova entrevista de heteroidentificação, em data a ser designada.

Determinei a notificação da autoridade coatora para prestar as informações devidas (id. 278305375, págs. 01/02).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, nas quais defende a legalidade do ato (id. 281982361, pág. 01).

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão constante do id. 282841851, págs. 01/05.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a denegação da ordem (id. 285526375, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela não concessão da segurança (id. 292188898, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio órgão
,

Como visto no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Thaissa Pereira Rabelo de Arruda, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na ausência de seu nome na lista de candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

Pontuo, de início, que, à luz do art. 5
o
, LXIX, da CRF, e do art. 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O Edital regulamentador do certame, no que tange às vagas reservadas para negros, assim dispôs:

“7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

7.2.3 Não serão aceitos documentos encaminhados para o endereço eletrônico diverso do indicado, bem como aqueles entregues pessoalmente na sede da FGV.

7.2.4 Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.

7.4 A relação dos candidatos na condição de negros será divulgada no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor.

7.8 O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, a não convalidação da autodeclaração ou o não comparecimento à averiguação presencial acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/ área/ especialidade.

7.9 Após a análise pela Comissão de Heteroidentificação, será divulgado Edital de resultado provisório da entrevista de verificação, contra o qual o candidato poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva.

7.9.1 Após a análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da verificação da condição declarada. Conforme se verifica, foram definidas as regras no edital de abertura para orientação aos candidatos sobre os procedimentos necessários para concorrer às vagas reservadas.

Vê-se que o Edital é expresso no sentido de que o candidato que se autodeclarar negro deveria, no ato da inscrição, fazer o
upload
da documentação constante das alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2.

Já o item 7.2.5, estabeleceu que o não envio da mencionada documentação ou o envio incompleto, implicaria a perda do direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

No caso vertente, a Impetrante afirma que se inscreveu às vagas reservadas aos negros, contudo, não fez prova de que encaminhou a documentação exigida nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2.

Com efeito, a documentação que acompanha o
mandamus
não comprova, inequivocadamente, que tenha atendido a regra editalícia, pois não há demonstração de que, de fato, enviou os referidos documentos.

Ademais, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), ao responder a solicitação de informações, referentes à Impetrante, salientou que não recebeu os documentos exigidos no Edital,
in verbis
:

“Neste contexto, informamos que não recebemos/registramos em nosso sistema, por parte da candidata, o envio dos documentos exigidos no Edital, conforme documento anexo. Portanto, ela perdeu o direito às vagas reservadas.” (Negritei).

Ora, se a Impetrante não comprovou o envio da documentação exigida no Edital regulamentador do certame, inexistem dúvidas de que a ausência de seu nome na lista de candidatos autodeclarados pretos ou pardos não configura ilegalidade.

Registro que o fato de seu nome ter constado nas listas de candidatos concorrentes às vagas reservadas a negros, bem assim nas de aprovados, não significa que a sua autodeclaração tivesse sido aceita, porque a FGV fez a análise da documentação enviada pelos candidatos somente depois do resultado da prova objetiva. Logo, todos aqueles que se autodeclararam negros figuraram nas citadas listas.

Da mesma forma, tenho que a alegação de que houve falha da FGV não prospera, porque, conforme comunicado feito pela mencionada instituição, ela foi devidamente sanada. Veja-se:

COMUNICADO

A FGV reitera que os candidatos que deixaram de enviar a documentação comprobatória referente à etapa de heteroidentificação, conforme item 7.2 do Edital TJMT/PRES n. 74, de 26 de setembro de 2024, deixaram de ser convocados para a entrevista presencial, e, consequentemente, de concorrerem às vagas reservadas, nos termos do item 7.2.5 do Edital TJMT/PRES n. 74, de 26 de setembro de 2024:

“O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.”

Informamos, ainda, que o resultado preliminar da heteroidentificação será divulgado no dia 05 de março, no qual constará a lista dos candidatos que deixaram de enviar a documentação comprobatória acima mencionada, com interposição de recurso nos dias 06 e 07 de março, conforme cronograma publicado na página
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

Nessa quadra, em vista da ausência da prática de ato ilegal ou abusivo, praticado pela autoridade coatora, bem assim a comprovação da ofensa a direito líquido e certo, a não concessão da segurança é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem, pleiteado no presente Mandado de Segurança, impetrado por Thaissa Pereira Rabelo de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025